Tribunal: TJES
Processo: 0005066-80.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005066-80.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
APELADO: VALDECI DOS SANTOS ARISTEU
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DL Nº 911/69. IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1.
Não se verificam elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência juntada à inicial e que levou à concessão da benesse pelo magistrado sentenciante. Impugnação rejeitada.
2.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que de fato mostrou-se prematura a sentença prolatada logo após a Réplica, eis que o magistrado sequer indagou as partes acerca das provas que pretendiam produzir.
3.
Sendo o direito de produção de provas inerente à ampla defesa e ao contraditório, elementos tão caros em nosso ordenamento, entendo por necessário o acolhimento da preliminar suscitada, uma vez que, repito, capaz de influenciar em tese a análise do ponto debatido.
4.
Recurso conhecido e provido em parte para, acolhendo a preliminar, anular a sentença impugnada, determinando a descida dos autos. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005066-80.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA - ES8773-A
APELADO: VALDECI DOS SANTOS ARISTEU

Advogado do(a) APELADO: CAIO MARTINS BONOMO - ES27528-A

VOTO

Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça

Em sua peça recursal a Apelante impugna a gratuidade de justiça concedida ao Requerido, ora apelado, no bojo da sentença.

Após debruçar-me sobre os documentos que instruem os presentes autos, não verifico elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência juntada à inicial e que levou à concessão da benesse pelo magistrado sentenciante.

Ao contrário do que faz crer o recorrente, os elementos constantes dos autos, como o endereço apresentado pelo recorrente, o valor do bem da vida discutido e os contracheques apresentados evidenciam, às escâncaras, o preenchimento dos requisitos legais para a graciosidade.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida ao Apelado.

É como voto.

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Conforme consta do relatório, a requerente suscita preliminar de nulidade da sentença por ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório, cooperação e não-surpresa.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que de fato mostrou-se prematura a sentença prolatada logo após a Réplica, eis que o magistrado sequer indagou as partes acerca das provas que pretendiam produzir.

Assim, a improcedência do pedido autoral de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária sob fundamento de cobrança abusiva de juros moratórios, acabou surpreendendo as partes, em ofensa ao artigo 10 do CPC.

O prejuízo ao apelante é inequívoco, eis que, ao considerar taxas médias de mercado não trazidos na peça contestatória, ofendeu o direito de defesa da parte recorrente.

Não obstante o Deveria o magistrado ter oportunizado a produção de provas às partes. A prova pretendida pelo recorrente, seja documental ou técnica e não oportunizada pelo magistrado seria capaz de influenciar, ao menos em tese, a decisão final sobre a abusividade.

Assim, embora reconheça a presteza e esforço do juízo sentenciante em entregar a tutela jurisdicional em tempo hábil, em atenção à celeridade processual, igualmente há de se considerar as garantias da não-surpresa, da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, a manifestação e prova não oportunizados ao recorrente seriam capazes de subsidiar além da decisão do magistrado do feito, a análise recursal da questão em eventual superação do ponto acolhido pelo magistrado, caso ainda venha a persistir o entendimento adotado.

Sendo o direito de produção de provas inerente à ampla defesa e ao contraditório, elementos tão caros em nosso ordenamento, entendo por necessário o acolhimento da preliminar suscitada, uma vez que, repito, capaz de influenciar em tese a análise do ponto debatido.

Neste sentido leciona
Daniel Amorim Assumpção Neves
:

Parece não haver muita dúvida na doutrina que o direito constitucional à prova é garantia de observância do princípio do contraditório, já que permite à parte a produção de provas visando convencer o juiz de suas alegações. Tanto assim que o cerceamento de defesa fundado em indevida restrição à produção de prova é considerado forma de violação do princípio do contraditório. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. pag.598)

Outrossim, observo aparente ofensa ao princípio da congruência, já que a peça contestatória apresentada pelo apelado na origem se limitou à alegação de indevida cumulação de comissão de permanência com juros e correção, não apontando abusividade de juros.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar,
ANULAR
a sentença impugnada, determinando a descida dos autos a fim de oportunizar a produção de provas, nos termos expostos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)